Tribunal: TJSP
Processo: 2144018-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU e taxa do exercício de 2018 - Sindicato - Colônia de férias - Pretendido reconhecimento de imunidade tributária - A imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da CF somente abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade - Ausência de comprovação de que o imóvel esteja relacionado às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade - IPTU e taxa do exercício de 2018 - Sindicato - Colônia de férias - Pretendido reconhecimento de imunidade tributária - A imunidade prevista no art. 150, VI, "c" da CF somente abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade - Ausência de comprovação de que o imóvel esteja relacionado às finalidades essenciais do executado - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144018-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO
NO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA
DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144018-85.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37194
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2144018-85.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGRAVANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO
COMÉRCIO NO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-executividade
- IPTU e taxa do exercício de 2018 - Sindicato - Colônia de férias
- Pretendido reconhecimento de imunidade tributária - A
imunidade prevista no art. 150, VI, “c” da CF somente abrange o
patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais da entidade - Ausência de comprovação de que o
imóvel esteja relacionado às finalidades essenciais do executado -
Decisão mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS EMPREGADOS
VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO NO ESTADO DE SÃO PAULO
em face do MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE, insurgindo-se contra decisão
de fls. 91/95 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz Enoque
Cartaxo de Souza, que rejeitou a exceção de pré-executividade,
afastando a alegação de imunidade sobre o imóvel tributado.
O agravo foi processado sem o deferimento da
tutela recursal pleiteada (fls. 84/85).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 10/11), com
contraminuta às fls. 88/90.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144018-85.2020.8.26.0000
3
VOTO
O agravo não merece provimento.
Trata-se se execução fiscal objetivando a cobrança de
IPTU e taxa do exercício de 2018. Citado, o executado opôs exceção de
pré-executividade, alegando, em síntese, ser beneficiário de imunidade
tributária. Com efeito, a imunidade é uma garantia
constitucional que abrange as entidades sindicais dos trabalhadores, por
expressa disposição contida no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
Não obstante, a sua aplicação é matéria que merece um olhar atento do
julgador para, com isto, possa fazer a perfeita subsunção do fato à norma.
O
dispositivo
constitucional
supramencionado
prescreve que a imunidade abrange o patrimônio, renda ou serviços das
entidades sindicais dos trabalhadores, circunstância que haverá de ser
cotejada com o § 4o, deste mesmo artigo, que impõe limites a esta regra
ao estipular que a imunidade prevista nas alíneas “b” e “c”, compreende
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as
finalidades essenciais das entidades.
Por finalidades essenciais entende-se que são aquelas
intrinsecamente definidas no estatuto da entidade e no próprio inciso III,
do art. 8o, da Constituição Federal, que diz caber aos sindicatos “a defesa
dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144018-85.2020.8.26.0000
4
Assim, tudo que for necessário para o patrocínio desses
interesses encontra-se acobertado pelo manto da imunidade.
Pelos
documentos
constantes
dos
autos,
especificamente o estatuto social do executado, verifica-se que que as
finalidades do sindicato se encontram elencadas em seu art. 4o:
“I) Coordenar e orientar, a preservação da defesa e
legal representação da categoria profissional diferenciada junto às autoridades legislativas,
executivas, judiciárias e administrativas, e também
entidades privadas;
II) Participar da defesa dos direitos e interesses, quer
sejam coletivos ou individuais, dos integrantes da
categoria
profissional
diferenciada
representada,
inclusive como substituto processual;
III) Participar nas negociações coletivas de trabalho;
IV) Decidir, em Assembleia da categoria profissional
diferenciada, ou de empregados interessados, sobre a
oportunidade e conveniência de ser exercido o direito
de greve e sobre os interesses que devam por meio
deste direito serem defendidos, mantendo-se sempre a
preservação
das
necessidades
inadiáveis
da
comunidade, ficando resguardada, nesses atos, a
imagem da entidade, nos casos de abusos individuais,
os quais terão responsabilidade dos seus autores, sob
os aspectos civil e penal;
V) Eleger ou designar os representantes da categoria
profissional diferenciada, inclusive para composição
dos colegiados dos órgãos públicos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144018-85.2020.8.26.0000
5
VI) Impetrar Mandado de Segurança coletivo (art. 5o,
inciso LXX da Constituição Federal) e ajuizar ações,
coletivas ou individuais (art. 8o, inciso III, da Constituição
Federal), em nome dos integrantes da categoria
profissional diferenciada representada;
VII)
Celebrar convenções e acordos coletivos de
trabalho, bem como suscitar dissídios coletivos;
VIII) Interceder, junto às autoridades competentes, no
sentido do rápido andamento, solucionando, em
consequência, todos os problemas que digam respeito
à categoria profissional diferenciada representada;
IX)
Impor contribuições a todos aqueles que
pertençam à categoria diferenciada representada
(conforme alínea 'c' art. 513-CLT e demais permissivos
conforme
previsto
na
clausula
18a.),
além
das
associativas, aos associados” (fls. 25/26).
Verifica-se, destarte, que não há previsão de lazer e
recreação dentre as finalidades essenciais do sindicato. De sorte que,
tratando-se de colônia de férias da entidade sindical executada, conclui-
se que não restou comprovado que o imóvel ora tributado esteja
destinado às suas finalidades essenciais. Assim, não há como reconhecer
a imunidade tributária, por não se enquadrar na previsão do § 4o do art.
150 da CF.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ, conforme
decisão que segue in verbis:
“(...)Ora, a imunidade constitucionalmente prevista
não abarca todo o patrimônio das entidades sindicais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144018-85.2020.8.26.0000
6
e sim aqueles vinculados as suas finalidades essenciais,
e, conforme se depreende do art. 8o, inc. III da Carta
Magna, "ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses
coletivos
ou
individuais
da
categoria,
inclusive em questões judiciais ou administrativas", e o
lazer não se situa entre os deveres e atribuições dos
sindicatos. Assim, não estando relacionada às finalidades essenciais do sindicato, inexiste a pretendida
imunidade tributária em relação aos tributos incidentes
sobre a colônia de férias” (REsp 1179106, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/11/2010).
Nesse sentido também já decidiu o Supremo Tribunal
Federal. Senão, vejamos:
“Sindicato.
Colônia
de
férias.
Inexistência
de
imunidade tributária por não ser o patrimônio ligado às
finalidades
essenciais
do
sindicato.
Recurso
extraordinário: descabimento. 1. É da jurisprudência do
Supremo Tribunal que no recurso extraordinário devem
ser considerados os fatos da causa 'na versão do
acórdão recorrido'. 2. Afirmado pelo acórdão recorrido
que a colônia de férias não é destinada às finalidades
essenciais
do
sindicato,
para
se
chegar
a
entendimento diverso seria necessário o reexame dos
fatos
e
das
provas,
inadmissível
no
recurso
extraordinário (Súmula 279)” (RE 245093 AgR/SP, Rel.
Min.
SEPÚLVEDA
PERTENCE,
julgamento
em
14/11/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144018-85.2020.8.26.0000
7
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao agravo.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)